Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. FECEP – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Afastada a exigência do DIFAL, por consequência lógica, também deve ser afastada a cobrança do FECEP - Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza quanto ao ano calendário de 2022 (acessório), pois igualmente está prevista no Convênio ICMS-CONFAZ no 93/2015, em sua cláusula 2a, § 4o, declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 5.464/DF e cujo julgamento também compôs o Tema no 1.09
3. Embargos de Declaração opostos pelo Impetrado não providos. Embargos de Declaração opostos pela Impetrante providos. Decisão unânime.